Tribunal: TJES
Processo: 5007322-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007322-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ANTUNES DA SILVA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RODRIGO ANTUNES DA SILVA, em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, e JAMEF TRANSPORTES LIMITADA. Aduz o autor, ora recorrente, em síntese, que adquiriu um pneu de moto no site da primeira recorrida, no dia 19/04/2023, com previsão de entrega para o dia 24/04/2023. Ademais, informa que o produto somente chegou no dia 16/05/2023, e até que o produto chegasse, precisou ligar diversas vezes para tentar resolver o problema, inclusive teria tentado exercer direito de arrependimento, o que lhe foi dificultado. Neste sentido, requer a condenação das recorridas em indenização por danos morais, em razão de desvio do tempo produtivo.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido do autor, ora recorrente, sob o entendimento de, apesar de considerar falha na prestação do serviço, o tempo depreendido pelo recorrente em contato com as empresas se configura como meros aborrecimentos cotidianos. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8053221) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que adquiriu um pneu de moto no site da recorrida Carrefour Comercio e Industria LTDA, no dia 19/04/2023, com previsão de entrega para o dia 24/04/2023. Ocorre que o produto somente chegou no dia 16/05/2023, quase um mês depois, ocasionando a necessidade do recorrente entrar em contato por meios telefônicos com as empresas recorridas visando solucionar o problema.

Devido a longa espera, tentou realizar seu direito de arrependimento, o que foi dificultado pela recorrida, informando-lhe que deveria aguardar que o produto devolvido chegasse até o armazém para então proceder o devido reembolso, o que não encontra amparo na legislação consumerista e preceituado no artigo 5º, paragrafo 3º do decreto n. 7.962/2013.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, entendo de maneira divergente do douto juízo a quo, visto que resta incontroverso a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte das empresas. Ressaltando que nos contatos realizados por meios telefônicos foram feitas promessas referentes às datas de entrega ao consumidor, que não foram cumpridas e cada vez mais postergadas.

Portanto, entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que seu produto não seria entregue na data pactuada, impedindo o uso regular de seu veículo, bem como, despendeu horas significativas de seu tempo buscando a resolução da controvérsia. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 1.000,00 (mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00 (mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)